Tribunal: STF
Processo: HC 192339
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME –ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 0001398-38.2017.8.26.0599, condenou o paciente a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 332 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, concluindo inexistente circunstância judicial negativa, impôs a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Teve como inadequada a atenuante da confissão, assinalando-a parcial. Fez incidir, na fração de 1/3, a causa de diminuição referente à semi-imputabilidade. Deixou de observar a do § 4º, considerada a quantidade de entorpecentes – 52 porções de cocaína (26 gramas) e 1 de maconha (963 gramas). Disse adequado o regime de cumprimento de pena mais gravoso, reportando-se ao fato de tratar-se de crime hediondo. 
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Recurso especial foi inadmitido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.634.304/SP, não conhecido pelo Relator. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    O impetrante sustenta cabível a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo § 4º da Lei de Drogas, dizendo atendidos os requisitos legais. Afirma estabelecido o regime fechado a partir da hediondez do crime. Sublinha a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a fixação do aberto. Alfim, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrida a preclusão maior do título condenatório em 9 de setembro de 2020. 
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao não observar a causa de diminuição, levou em conta a dedicação àquelas, em razão de encontradas, na residência do paciente, 52 porções de cocaína (26 gramas) e 1 de maconha (963 gramas). Atendeu-se ao figurino legal. 
    Ao estabelecer o regime fechado, aludiu à hediondez do crime. O Pleno, no julgamento do habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade desse entendimento, ante o princípio da individualização da pena, concluindo inadequada a fixação, de forma automática, do regime fechado. Norteia a definição do regime o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena estabelecida – 3 anos e 4 meses de reclusão – e a imposição da pena-base no mínimo legal, ausente circunstância judicial negativa, cabível é o aberto. 
    3. Defiro a liminar, determinando seja observado, até o exame do mérito desta impetração, o regime aberto no cumprimento de pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0001398-38.2017.8.26.0599, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator